Tribunal: TJDFT
Processo: 0745880-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. FILHO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Os embargos infringentes e de nulidade são cabíveis contra decisão não unânime e desfavorável ao réu proferida em agravo em execução penal, tendo em vista que este segue o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP e do art. 274, caput, do Regimento Interno do TJDFT. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Em que pese o direito do preso de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos estar previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, tal direito não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
3. Se o apenado não cumpriu integralmente a reprimenda estabelecida pelo Estado, não se mostra oportuno que ingresse em estabelecimento prisional para realizar visitas, uma vez que seria prejudicial a sua reeducação.
4. O fato de o filho do embargante estar cumprindo pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, o impossibilita de realizar visitas no estabelecimento prisional, conforme dispõe o art. 6o da Portaria VEP/DF no 08/2016. Assim, deve prevalecer o voto majoritário que negou provimento ao recurso de agravo em execução.
5. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.